Tribunal: TJDFT
Processo: 0736888-81.2025.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-19
Data de publicação: 2025-12-17

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. TUTELA DE URGÊNCIA. CIRURGIA DE MAMOPLASTIA REDUTORA EM MENOR. NATUREZA DO PROCEDIMENTO. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de tutela de urgência para compelir operadora de plano de saúde a autorizar e custear procedimento cirúrgico de mamoplastia redutora, prescrito a menor beneficiária do plano, sob a alegação de tratar-se de intervenção com finalidade funcional e terapêutica, e não estética. A agravante sustenta a presença dos requisitos legais para concessão da medida, notadamente a urgência e a essencialidade do procedimento.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se estão presentes os requisitos do art. 300 do CPC para a concessão da tutela de urgência em sede recursal; (ii) estabelecer se a negativa de cobertura pela operadora do plano de saúde configura abuso contratual diante da alegação de que o procedimento possui finalidade terapêutica e o rol da ANS é exemplificativo.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A concessão de tutela de urgência em sede de agravo de instrumento exige demonstração concomitante da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do CPC, o que não se verifica no caso concreto.
4. Os relatórios médicos indicam a existência de desconfortos físicos e dores musculoesqueléticas, mas também fazem menção expressa a prejuízos estéticos e ao desejo da paciente pela cirurgia, gerando dúvida razoável quanto à finalidade exclusivamente funcional do procedimento.
5. A existência de dúvida substancial sobre a natureza terapêutica da mamoplastia redutora afasta a certeza necessária à concessão de tutela provisória, recomendando-se a realização de perícia médica em momento oportuno.
6. A antecipação dos efeitos da tutela possui caráter satisfativo e irreversível, especialmente por se tratar de procedimento cirúrgico em menor, o que impõe redobrada cautela ao julgador, à luz do princípio da proteção integral da criança e do adolescente.
7. A escolha do período de férias escolares para a realização do procedimento corrobora a ausência de urgência qualificada, enfraquecendo o periculum in mora.
8. A manutenção da decisão agravada está em consonância com os princípios da segurança jurídica, da proporcionalidade, da razoabilidade e da adequada formação do convencimento judicial, devendo a controvérsia ser apreciada em sede de cognição exauriente.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso não provido.
Tese de julgamento:
1. A concessão de tutela de urgência em sede recursal exige demonstração inequívoca da finalidade terapêutica do procedimento e da urgência qualificada, o que não se comprova quando há dúvida razoável sobre a natureza essencial da intervenção.
2. A tutela provisória que autoriza cirurgia de caráter potencialmente irreversível em menor impúbere somente pode ser concedida mediante prova técnica robusta, sob pena de violação ao princípio da segurança jurídica.
3. A ausência de urgência imediata e a possibilidade de instrução probatória recomendam o indeferimento da tutela provisória em casos de natureza controversa quanto à essencialidade do procedimento.
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 300 e 1.019, I; Lei no 9.656/1998; Lei no 14.454/2022.